Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.